Tribunal: TJDFT
Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0047804-48.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso. Assevera a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há omissão na fundamentação de seu recurso. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004